Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJURIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Apelação interposta pela querelante contra sentença que absolveu o querelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput, do Código Penal.

2. Tendo a queixa crime sido recebida apenas quanto a um dos fatos narrados e, não tendo a querelante interposto o recurso cabível no momento oportuno, não é possível a análise das alegações referentes a tais fatos. Recurso parcialmente conhecido.

3. As provas não demonstraram de forma clara e segura a materialidade delitiva do crime de injúria, pois os depoimentos prestados em juízo deixam dúvidas quanto a versão narrada na queixa crime, isto é, de que o querelado efetivamente atingiu a ofendida em sua honra subjetiva dentro da Delegacia.

4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.